Tribunal: TJMT
Processo: 1013302-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DISPONIBILIZADA. CONSIGNADA NOS AUTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDA. DESCONTOS APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alegou que não firmou nem autorizou a contratação do empréstimo e impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco réu. Requereu a devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização pelos danos morais suportados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e legalidade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da autenticidade da assinatura; e (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, fixou tese segundo a qual, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe ao banco o ônus de provar sua veracidade (REsp 1.846.649/MA).
O indeferimento da perícia grafotécnica requerida pela autora caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza a demonstração da falsidade da assinatura e impede o contraditório e a ampla defesa.
A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura da consumidora nem adotou medidas de segurança eficazes para evitar fraudes, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
A fraude bancária, ao permitir descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, configura dano moral "in re ipsa", prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico.
A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ, pois não restou demonstrada má-fé da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário impõe à instituição financeira o ônus da prova quanto à sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.
O indeferimento da perícia grafotécnica requerida pela parte configura cerceamento de defesa, tornando nula a sentença que julgou o mérito sem permitir a produção da prova essencial.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em contratos bancários, cabendo a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais quando configurado prejuízo ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 369, 373, II, e 429, II; CDC, arts. 14 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021 (Tema 1061); STJ, AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/02/2013; STJ, REsp 1.380.635/RS, j. 07/06/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013302-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA QUEIROZ - CPF: 263.523.975-49 (APELANTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO.
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DISPONIBILIZADA. CONSIGNADA NOS AUTOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. NA FORMA SIMPLES.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DEVIDA. DESCONTOS APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alegou que não firmou nem autorizou a contratação do empréstimo e impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco réu. Requereu a devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização pelos danos morais suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e legalidade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da autenticidade da assinatura; e (
ii
) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, fixou tese segundo a qual, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe ao banco o ônus de provar sua veracidade (REsp 1.846.649/MA).

O indeferimento da perícia grafotécnica requerida pela autora caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza a demonstração da falsidade da assinatura e impede o contraditório e a ampla defesa.

A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura da consumidora nem adotou medidas de segurança eficazes para evitar fraudes, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A fraude bancária, ao permitir descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, configura dano moral "in
re

ipsa
", prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ, pois não restou demonstrada má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário impõe à instituição financeira o ônus da prova quanto à sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

O indeferimento da perícia grafotécnica requerida pela parte configura cerceamento de defesa, tornando nula a sentença que julgou o mérito sem permitir a produção da prova essencial.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em contratos bancários, cabendo a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais quando configurado prejuízo ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o, 369, 373, II, e 429, II; CDC,
arts
. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021 (Tema 1061); STJ,
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/02/2013; STJ, REsp 1.380.635/RS, j. 07/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Lucia Queiroz

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
1
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes, os pedidos formulados na
ação
declaratória de nulidade de contrato c/c indenização
,
movida
em face do

Banco C6 Consignado S/A
.

Por conseguinte, condenou
a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em
15
% sobre o valor da
causa,
na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignada a apelante defende a
reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato referente ao empréstimo consignado.

Afirma, em síntese, que não firmou o contrato, tampouco autorizou a contratação.

Argumenta que o contrato exibido se trata de recorte de duas páginas, sem
visto ou
assinatura,
que contêm assinatura apenas
na última folha
, supostamente
diverge
nte da sua. Bem ainda,
explica que o contrato foi firmado via correspondente bancário, cujo endereço é no estado do Ceará e que também seu domicílio informado é no Ceará, mas que sempre residiu em Cuiabá/MT.

Alega que tais indicativos são a prova de que o contrato é objeto de fraude.

Aduz que procedeu ao depósito em Juízo da quantia disponibilizada pelo empréstimo fraudulento, a fim de reafirmar sua boa-fé.

Pede a
suspensão dos descontos e a devolução dos valores cobrados indevidamente
, bem ainda, a
condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ao final,
requer
o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 259133173
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de
nulidade de contrato de empréstimo (
n. 010017730206
– no valor de R$ 2.259,14, para pagamento em
84 vezes de R$ 54,40
),
movida pela apelante, em face do banco apelado.

Na exordial narra a apelante que é aposentada
, pessoa humilde, idônea, de conduta ilibada, atualmente com 72 anos de idade, possui conta corrente perante o Banco do Brasil ao passo que no dia 13
/
abril
/
2021 dirigiu-se a agência para receber seu benefício previdenciário e identificou uma TED de origem do banco requerido no valor
de R$ 2.259,14.

Diz que não contratou, autorizou a realização e tampouco assinou qualquer contrato de empréstimo, com o requerido.

Em sua defesa argui o apelado a regularidade da contratação.

A sentença recorrida entendeu que o banco apelado logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo, e, de consequência julgou improcedente o pleito autoral.

Pois bem.

A controvérsia reside em apurar a
regularidade e
legalidade da contratação, bem como, a ocorrência de danos materiais e morais
.

Di
ante
dos subs
tanciosos argumentos expendidos,
merece guarida
o
pleito
recursal.

É que, diante das particularidades
dos autos,
em que
a apelante
postul
a
pela produção de prova
pericial grafotécnica
,
faz-se
necessária
a produção da prova
.

Nota-se que o feito foi
sentenciado,
sem determinação de especificação de provas e tendo a apelante postulado
diversas vezes pela
produção de perícia grafotécnica,
uma vez que impugnou veemente o contrato e assinatura acostados,
o pleito restou
implicitamente
indeferido.

Desta forma, negada a produção de prova pericial, o feito foi sentenciado, pela improcedência, entendendo o Juízo Singular que a apresentação do contrato pelo banco restou suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico pactuado entre as partes, apurando semelhança nas assinaturas do contrato e do documento pessoal da autora.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos

repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
09/12/2021)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC)
e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)
g. n.

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
[...].” (
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).
g. n.

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
.
6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica. (N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Nesse contexto, comprovou
a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.
Com efeito, trouxe o extrato do INSS em que consta os descontos na aposentadoria, relativos a
o
empréstimo consignado
impugnado
,
conforme documento de
id
265484756
.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No entanto, o banco apelado não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destaca-se especialmente a alegação do apelante de que a assinatura acostada no contrato é falsa e não partiu de seu punho.

Em que pese os argumentos do banco, contido nas contrarrazões
, não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

É sabido que o banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante, razão pela qual o
banco
deve responder pelos danos causados
ao apelante.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

No presente caso, verifica-se que ocorreu falha na prestação de serviços por parte
do banco.

Com efeito, os
sistemas de segurança
do banco
permitiram que um terceiro, estranho
ao apelante
, sem o seu conhecimento ou consentimento, tivesse acesso à empréstimo
consignado junto à
instituição
financeira.

A mera alegação da instituição financeira de que em nenhum momento foi negligente, agindo em perfeita consonância com os fatos apresentados e a legislação pertinente, sem a intenção de prejudicar
o apelante
, não é apta a afastar a falha na prestação de seu serviço.

Cumpre destacar que
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”.
(
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

Logo,
a
apelante d
eve ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário.

A
restituição do indevidamente descontado
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Nesse prisma,
deve
a
requerente ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário.

Bem ainda,
devida a restituição do indevidamente descontado,
na forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira
, ora
apelada
,
agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6. Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em
favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
, na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso
, para reformar a sentença, no sentido de
d
eclarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado (sob no
010017730206
);
determinar a liberação da quantia consignada nos autos, em favor do banco;
condenar
o
apelado ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos
morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito, na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado, bem como, permitir a compensação dos valores.

Inverto o ônus de sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 1
5
% sobre o valor da condenação

(art. 85,
§
2
o
, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025